Tribunal: TJDFT
Processo: 0011808-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. CERTIDÃO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SUFICIÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO.
1. Constatada omissão no acórdão, acerca de questão referente à ausência de representação da vítima para o exercício da ação penal, bem como sobre a ausência de corpo de delito na acusada, impõe-se o provimento dos Embargos.
2. Constando dos autos certidão informando que o réu entrou em contato com a Promotoria informando seu interesse no prosseguimento do feito, tem-se por satisfeito o requisito da representação para o exercício da ação penal.
3. Suposta contradição entre depoimentos de testemunhas policiais não é vício sanável pela via dos aclaratórios. Configura na verdade, inconformismo com o julgado.
4. A ausência de exame de corpo de delito ocorreu porque a acusada, embora tenha se comprometido, não compareceu para o exame.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos